Tribunal: TJES
Processo: 5001659-20.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001659-20.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE MOREIRA BROCCO e outros
RECORRIDO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GASTOS COM
TRATAMENTO MÉDICO DISPENSADO À FILHA DO CASAL AUTOR, MENOR PORTADORA DE SÍNDROME DE DOWN E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.

PROFISSIONAIS DA RÉ QUE NÃO SATISFAZEM O TRATAMENTO NECESSÁRIO.
DANO MATERIAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1. A recorrente insurge-se contra sentença que a condenou
a
restituir à parte autora a quantia de R$ 7.132,16 (sete mil, cento e trinta e dois reais e dezesseis centavos), sob o fundamento de que dispõe de profissionais capacitados para o tratamento indicado à filha dos recorridos.

2. Verificado que a operadora não dispõe do tratamento multidisciplinar nos estabelecimentos credenciados, nos moldes daquele prescrito pela médica que atende a menor dependente, cabia a ré comprovar
convictamente
que os profissionais por ela indicados satisfariam o tratamento que a menor, filha dos recorridos, necessitava, o que não restou provado. Com efeito, no caso dos autos, o ônus probatório recaía sobre a recorrente no tocante à demonstração de profissionais habilitados, a teor do art. 373, II, do CPC, não tendo logrado êxito nesse sentido.

3. Além do mais, a coparticipação refere
-se somente aos profissionais disponibilizados pela recorrente em sua rede credenciada, o que não se aplica ao caso, vez que os recorridos tiveram que buscar tratamento de outros
profissionais que não faziam parte da rede, visto que
a recorrente não conta, como já explicitado, com uma equipe médica que possa prestar o serviço médico necessário à dependente dos recorridos.

4. Do exposto,
nego provimento ao recurso,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

5. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

SAMUELLY ARAGÃO PELISSARI

Juíza Leiga

VOTO

(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.